Tribunal: TJPA
Processo: 0821523-50.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821523-50.2023.8.14.0006

APELANTE: WEDERSON DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0821523-50.2023.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: W.D.S.P

DEFENSORIA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO BALESTEROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
(ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS COMPROVAM DE FORMA SATISFATÓRIA QUE O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, SUA COMPANHEIRA, CAUSANDO-LHE EQUIMOSES NO FLACO E BRAÇO ESQUERDOS, MENCIONADOS NO LAUDO DE LESÃO CORPORAL JUNTADO AOS AUTOS, CONDUTA QUE SE AMOLDA AQUELA DESCRITA NO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL, SENDO DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA EM VISTA DA CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
É IMPOSSÍVEL DIRECIONAR A PENA INERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA.

COMO SABIDO, A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO SOMENTE PODE OCORRER NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PRESENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto, suspendendo condicionalmente a pena aplicada pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 07 de julho de 2025 e término no dia 14 de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA, 14 de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WEDERSON DOS SANTOS PINHEIRO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua/PA
(ID nº 26106450) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 174/176, ID nº 26106386), que no dia 10/10/2023, por volta das 02:00 horas, o acusado e sua companheira Stephanye Christhina Matias Guimarães, iniciaram uma discussão movidos por ciúmes. Durante a discussão WENDERSON pegou garrafas de vidro e atingiu os braços da vítima, desferiu socos no rosto, a empurrou no chão e puxou seus cabelo.

A testemunha, Luane Vitoria Guimarães Pinheiro, filha da vítima, em escuta especializada, relatou que houve uma discussão entre os pais e achou melhor não intervir para não ser agredida pelo pai. A testemunha foi dormir e acordou com barulho de alguma coisa quebrando, levantou e viu sua genitora com sangue. Luane presenciou WENDERSON desferindo socos na barriga da vítima e puxando pelo cabelo para fora da casa.

A testemunha, Marcelo Christi Araújo De Oliveira, relatou que quando a guarnição chegou até o local encontrou a Vítima que declarou ter sido agredida por WEDERSON por causa de ciúmes. Constataram o investigado "porre" e agressivo, tendo sido necessário o uso de algemas para conte-lo.

Em interrogatório, o investigado reservou-se ao direito de permanecer em silêncio e falar apenas em juízo. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, 13º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 297/300, ID nº 26106456), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pela redução da pena em vista da confissão qualificada.

Em sede de contrarrazões
(fls. 303/306, ID nº 26106459), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 310/317, ID nº 27535214), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WEDERSON DOS SANTOS PINHEIRO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua/PA
(ID nº 26106450) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo Laudo de Lesão Corporal (fls. 254/255, ID nº 26106438), que indica equimoses no flaco e braço esquerdos, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em Juízo, a vítima S.C.M.G, relatou:

“Que o fato ocorreu por volta de 2:00h; que a depoente havia saído com os filhos e quando retornou para casa o acusado estava bebendo com amigos em sua casa; que a vítima chamou o acusado para ir dormir, pois tinha que trabalhar no dia seguinte e o acusado começou a lhe ofender; que quando saiu novamente de casa escutou o acusado conversando com outra mulher; que foi para cima do acusado tirar satisfação; que foi nesse momento que o acusado lhe agrediu; que o acusado lhe deu socos; que o acusado a empurrou na parede; que o acusado jogou uma perna manca em cima da vítima; que a filha do casal, Luane, viu esse momento que o acusado jogou a perna manca na vítima; que ao entrarem na casa o acusado continuou batendo na vítima; que a filha do acusado falou que ele não era seu pai; que então o acusado bateu na sua filha; que a depoente ligou para a polícia; que após o acusado foi preso; que o acusado atirou garrafas de vidro na vítima; que ficou lesionada; que saiu sangue; que o acusado lhe deu chutes, empurrões; que o acusado deu um tapa ou um empurrão na filha Luane, que não recorda ao certo; que conviveu com o acusado por 13 anos; que tiverem 02 filhos; que todos os dois são filhos do acusado; que antes do fato o acusado já tinha lhe agredido física e verbalmente; que depois do fato o acusado não voltou a lhe ofender.”

Corroborando a palavra da vítima, por meio de depoimento especial, LUANE VITORIA GUIMARÃES PINHEIRO, filha do casal, confirmou as agressões praticadas pelo acusado contra sua genitora, relatando em juízo:

“Que a depoente e sua mãe tinham saído e seu pai estava bebendo desde cedo no quintal da sua casa com uns amigos; que quando foi a noite foi dormir e sua mãe também, mas seu pai continuou bebendo; que sua mãe estava dormindo e a mesma se espantou, quando viu o acusado ligando para outra mulher; que a depoente se espantou com barulho de copo quebrando na cozinha; que a depoente saiu correndo e viu seu pai puxando o cabelo de sua mãe; que viu seu pai batendo em sua mãe; que a depoente começou a bater no seu pai para defender sua mãe; que depoente pegou uma pá e começou a bater no seu pai; que o seu pai lhe empurrou; que seu pai começou a falar para fazer a depoente ficar contra sua mãe; que seu pai disse que sua mãe tinha o roubado; que seu pai socou sua mãe; que novamente bateu no seu pai; que a depoente disse para o acusado que ele não era seu pai; que a partir desse momento seu pai começou a lhe bater; que sua mãe ligou para sua avó; que após chegou a polícia e algemaram o acusado; que os policiais encontraram uma “peteca” no bolso do acusado; que os policiais levaram o acusado; que o acusado tinha “tacado” uma garrafa em sua mãe e ela ficou cortada; que o acusado bateu muito em sua mãe e na depoente; que não recorda o tempo exato que aconteceu; que acha que foi em setembro; que foi a primeira vez que viu a agressão a sua mãe, mas sabe que não foi a primeira vez que o acusado agrediu sua mãe; que o acusado batia na depoente; que o acusado brigava quando a depoente tirava nota baixa na escola, ou quando conversava com algum menino; que no momento da agressão estava apenas a depoente, sua mãe, o acusado e seu irmão em casa, as outras pessoas que estavam na casa bebendo com seu pai já tinham ido embora”.

O policial militar, RAFAEL CARDOSO FERREIRA, narrou em sede policial e ratificou em juízo:

“Que foram atender ocorrência de violência doméstica informado pelo CIOP; que a guarnição seguiu até o local e tiveram dificuldade de entrar na residência, pois não atenderam de imediato; que o acusado estava bastante bebido e alterado; que a vítima informou que o acusado havia lhe agredido; que o acusado foi algemado, pois estava bastante alterado e agressivo; que não recorda se a filha do casal estava presente; que a casa estava bem bagunçada; que o acusado estava bem agressivo; que não visualizou lesão na vítima... que foi a mãe da vítima que abriu a porta da casa, pois as partes estavam trancadas; que já tinha atendido outra ocorrência com o acusado; que a primeira ocorrência também envolvia violência doméstica” .

O réu WEDERSON DOS SANTOS PINHEIRO, por sua vez, em seu interrogatório judicial, não negou ter agredido a sua ex-companheira com empurrão, porém alegou que primeiro a vítima o agatanhou, e que não sabe a origem das lesões sofridas pela ex-companheira.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu, configurando o crime do artigo 129, §13º, do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante, mesmo que seu depoimento não esteja em conformidade com o laudo, porém, mesmo assim, o laudo comprovou que a vítima sofreu lesões em seu corpo.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

Apelação – Lesão corporal – Artigo 129, § 13º, do Código Penal – Réu que agrediu a companheira durante discussão – Recurso da defesa pela absolvição por falta de provas ou reconhecimento da legítima defesa. Argumenta, ainda, com a desclassificação para vias de fato - Materialidade e autoria demonstradas – Lesões comprovadas – Desclassificação para vias de fato – não cabimento - Conduta que se amolda ao artigo 129, § 13º, do Código Penal – Legitima defesa afastada. (...) – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500222-04.2022.8.26.0201 Garça, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 26/02/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, sendo esta sua companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO.A PALAVRA DA VÍTIMA, COESA E CONTUNDENTE NA OPORTUNIDADE EM QUE OUVIDA, ALIADA ÀS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL E À EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL, PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICOM, NA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB QUALQUER OUTRO FUNDAMENTO.AINDA, NÃO HÁ QUE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS PREVISTO NO ARTIGO 129, § 13º DO CP, EIS QUE COMPROVADA QUE AS AGRESSÕES OCORREM EM DECORRÊNCIA DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO.APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50024109820228210038, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 18/03/2024, Publicado em 22/03/2024).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA EM VISTA DA CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa requereu pela redução da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, devendo ser aplicada a atenuante da confissão qualificada, contestando o disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez considerar inconstitucional.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

Conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão qualificada.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...)
redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.

[...]

2. A Súmula 231 do STJ está em consonância com os princípios da legalidade e da individualização da pena, sendo sua aplicação obrigatória. (...).
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0822113-40.2022.8.14.0401 –Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto, suspendendo condicionalmente a pena aplicada pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

É como voto.

Belém, 15/07/2025